Tribunal: TJSP
Processo: 1019927-15.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Sociedade
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
APELAÇÃO. SOCIETÁRIO. Pedido válido de dissolução parcial formulado pela autora. Reconvenção aditada intempestivamente. Inadmissibilidade. Inteligência do art. 329, I/CPC. Descumprimento de ordem judicial. Questão incidental a ser tratada junto ao juízo de primeiro grau. Determinação de manifestação. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA, COM DETERMINAÇÃO.